Tribunal: TJPA
Processo: 0809467-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809467-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL RODRIGUES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA – 1
) EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADO. Tendo em vista que a peça acusatória já foi apresentada nos autos de origem e, inclusive, recebida pelo juízo
a quo
, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. -
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do crime e pela gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em conjunto com um terceiro não identificado, agindo de surpresa e com certo grau de violência, assaltou um estabelecimento comercial com várias pessoas e durante o horário comercial, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DANIEL RODRIGUES NETO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ (ID – 10151976).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 26/05/2022 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, e que, até a data da impetração desta
mandamus
(05/07/2022) não foi apresentada a peça acusatória por parte do Ministério Público do Estado do Pará, extrapolando o prazo para a conclusão do inquérito policial.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 07/07/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 10171301).

Em 22/07/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 10358800).

Em 25/07/2022, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 10382065
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar do paciente, sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1
- EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

Em consulta aos autos do processo originário junto ao sistema PJe (Ação Penal nº 0806733-29.2022.8.14.0028), vê-se que a denúncia foi oferecida no dia 18/07/2022, a qual, inclusive, foi recebida pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, ora coator, em 23/07/2022, tendo sido, ainda, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2022, bem como determinada a citação do réu para oferecer resposta à acusação.

Logo, resta superado o alegado constrangimento ilegal.

2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 10167996) o seguinte:

“(...)

A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão ID 62535258, o qual informa que
foi encontrado em poder do indiciado parte do que foi subtraído da loja de motocicletas, além de aparelhos celulares
.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as testemunhas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo uma das pessoas que teriam subtraído mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e em concurso de agentes, duas motocicletas da loja Tigrão Motos
, localizada na Folha 26, Nova Marabá. Observo que
além de uma das motocicletas ter sido localizada com o indiciado, este foi reconhecido pelos funcionários da loja atacada
.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2
Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de roubo praticado em estabelecimento comercial, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo
. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4
Maneira de agir do indiciado, que em conjunto com terceiro não identificado, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram duas motocicletas de uma loja especializada, agindo de surpresa e com certo grau de violência, além de audácia e destreza em se prontificar a praticar o delito em face em estabelecimento comercial com várias pessoas e durante o horário de expediente comercial
. Noto que
as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que, repiso, tal se deu de surpresa, abordando e rendendo os funcionários da loja que foram obrigados a entregar os veículos, utilizados pelos assaltantes em sua fuga
. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a
periculosidade em concreto do flagranteado, indicando a possibilidade de que volte a praticar delitos de mesma natureza
.

I.5
Risco de fuga do distrito da culpa: tendo em vista que não possui vínculos no distrito da culpa
, podendo evadir-se com facilidade para evitar uma eventual condenação. Noto, inclusive, que
o indiciado sequer soube informar seu endereço, dando indicações lacônicas de onde poderia ser encontrado
. Ademais, o custodiado foi preso em uma vila na zona rural de município vizinho com o objeto do crime, sendo certo que estava em fuga, o que demonstra claramente que solto procurará meios para se evadir, frustrando a aplicação da lei penal.

I.6 Risco à instrução criminal: tendo em vista que soltos os indiciados poderão influenciar o ânimo das vítimas, sendo grande o risco de que haja intimidação ou ameaças para evitar uma condenação, além de contribuir para o descrédito do sistema de Justiça que pode afastar as vítimas de comparecerem em juízo para dar sua versão dos fatos, impedindo o correto levantamento dos dados que formarão a instrução do feito.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
mantenho a segregação cautelar do flagranteado DANIEL RODRIGUES NETO, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de não ser possível, neste momento, a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva
(CPP, arts. 282 e 319).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta pois, como bem observou o juízo coator, o paciente, em conjunto com um terceiro não identificado, agindo de surpresa e com certo grau de violência, assaltou um estabelecimento comercial com várias pessoas e durante o horário comercial, o que evidencia a periculosidade dele, dada a sua audácia e destemor, e, assim, justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta em tese praticada
. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a manutenção da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 10000190938480000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Flávio Leite, j. 18/08/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO JUDICIAL. OUTROS PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILÍCITA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.

Justificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, para a proteção da ordem pública, sob a matiz da gravidade concreta da pretensa infração penal
, e verificado que o delito de roubo (art. 157, CP) é punido com pena de reclusão de 4 a 10 anos, revelando a proporcionalidade entre o possível resultado útil do processo e a segregação antecipada; que
as circunstâncias do cometimento do pretenso ilícito penal são de especial gravidade, como o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo
; e que a prisão preventiva foi decretada, logo após a prisão em flagrante, deixando patenteada a imediatidade entre o conhecimento da autoria e a decretação da segregação provisória, denega-se a ordem de habeas corpus postulada, porque fica caracterizada a indispensabilidade da segregação cautelar, quanto mais se a paciente está respondendo a mais dois processos criminais, pelo possível cometimento dos delitos de roubo (art. 157, CP) e de furto (art. 155, CP). ORDEM DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 0482789-16.2019.8.09.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. 30/09/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 19/08/2022